Tribunal: STF
Processo: Pet 2145
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: INSS. Petição em que se pleiteia a concessão de liminar para
suspender execução provisória de decisão sujeita a recurso
extraordinário já admitido. Questão de ordem.
        - Em se tratando de questão que diz respeito à execução
provisória de decisão sujeita a recurso extraordinário já admitido mas
ainda não julgado, e não se pleiteando a obtenção de liminar para a
concessão de efeito suspensivo para o recurso extraordinário, para a
qual se deveria sustentar a plausibilidade jurídica desse recurso e a
ocorrência do "periculum in mora", o que não se faz no caso presente,
essa questão se situa no âmbito da instância ordinária de execução e
deve ser enfrentada com os meios processuais ordinários ali cabíveis,
não sendo competente esta Corte, por não
dizer ela respeito ao recurso extraordinário, para a concessão da
liminar pretendida.
        Questão de ordem que se resolve no sentido de não se conhecer
da presente petição.